Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-89.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No. 0000524-89.2018.8.11.0064
RECORRENTE: ANANIAS JUNIOR MARTINS DE MATOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANANIAS JUNIOR MARTINS DE MATOS contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Id. 107240979):
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA, COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA E JUDICIALMENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO EM CRIMES PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA. 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 1 DA TCCR/TJMT. COMPROVADO EMPREGO DA ARMA NA AÇÃO DELITIVA. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE. EXCEDEU O COMUM EM TAIS CASOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ENUNCIADO No. 32 TCCR/TJMT. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA. 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 33, §2o, “A”, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (33, § 3.o, DO CP). 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não merece prosperar o pedido de absolvição, com fundamento no art. 386, do CPP, quando o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução processual atesta o envolvimento do apelante e seu comparsa na empreitada criminosa, sobretudo, quando as palavras das vítimas foram corroboradas pelas provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, o que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento Fotográfico realizado na Delegacia de Polícia e em juízo pelas ofendidas.
- Em contrapartida, a invocação de álibi transfere a quem o alega o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que quando não satisfeito, afasta a possibilidade da absolvição pretendida e corrobora a tese acusatória, inexistindo portanto espaço para a aplicação do axioma in dubio pro reo.
2. O reconhecimento da causa especial de aumento de pena do crime de Roubo com o emprego de arma de fogo independe da apreensão e submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que a circunstância seja demonstrada mediante outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas sobre seu uso durante a consumação do crime. Inteligência do Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: ‘É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.’
3. Não há que se falar em redução da pena basilar para o patamar mínimo, se ela fora majorada, devido à negativação da culpabilidade, em face da violência empregada contra as vítimas, aliada à audácia do apelante, que entrou em contato com elas, e inclusive, com o auxílio de sua genitora, no intuito de intimidá-las para que não o reconhecessem em juízo.
- De igual modo, quanto às circunstâncias do crime, a fundamentação revela-se idônea devido a sua consideração como prejudicial (art. 59 do CP), pois o apelante praticou o delito em pleno horário comercial, na presença de diversas pessoas (sete vítimas), utilizando-se para tanto, de arma de fogo.
4. Tratando-se de réu condenado à pena superior a 8 anos, impõe-se a fixação de regime prisional fechado, tendo em vista vedação legal que estipula expressamente em seu art. 33, §2o, ‘a’, do CP que: ‘o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado’. Outrossim, a reforçar a manutenção do regime imposto, o apelante ostenta circunstância judicial negativa na 1a fase da dosimetria da pena (art. 33, § 3.o, do CP).
5. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a tempo e modo, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente quando lhe for exigido o pagamento.”
Consoante a Informação de Id. 107505974, o recurso especial foi interposto sem as razões recursais.
É o relatório.
Decido.
O recurso especial é incognoscível, porque não juntadas as razões recursais.
Nos termos do art. 1.029 do CPC, o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, deve ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petição que conterá a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.
O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Trata-se de vício insanável, na medida em que a hipótese de se admitir a juntada posterior significaria, invariavelmente, uma verdadeira e indevida prorrogação de prazo recursal, não admitida no ordenamento jurídico, ante a preclusão.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA SEM AS RAZÕES DE RECURSO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. ‘O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade’ (AgRg no AREsp n. 501.898/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe 5/6/2014).
2. Nos termos do art. 14, VI, da Resolução STJ/GP n. 10/2010, é responsabilidade exclusiva do peticionário a verificação do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente.
3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1761260/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SE PRESTA UNICAMENTE A CONFERIR TRÂNSITO AO APELO NOBRE.
1. Considerando que o recurso especial tem como escopo a defesa da higidez do direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível que a parte recorrente exponha os dispositivos legais que teriam sido violados pela instância de origem.
2. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa dos artigos de lei supostamente contrariados, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017).
4. Não pode ser acolhida a alegação de que, em sede de AREsp, houve a devida indicação dos dispositivos legais supostamente contrariados, porquanto o agravo em recurso especial é medida de impugnação judicial que tem como único objetivo conferir trânsito ao recurso especial que teve sua admissibilidade obstada pela Corte de origem, sendo inadmissível a extemporânea complementação das razões de recurso especial que se encontrava manifestamente deficiente em sua fundamentação, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1412158/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)
PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. 1. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTUITO INFRINGENTE. 2. EMENDA AO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AO EXAME. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. 4. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Embora o recorrente tenha oposto novos embargos, alegando omissão em virtude da ausência de exame da petição que apresentou emenda ao recurso especial, insurgiu-se também contra o não conhecimento da divergência jurisprudencial. Nesse contexto, entendo ser o caso de receber os presentes embargos de declaração como agravo regimental, por se tratar de matéria que deveria ter sido veiculada no referido recurso. De fato, "tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração, estranhos a esse recurso, recebo-o como Agravo Interno. (EDcl no REsp 1436089/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017).
2. No que concerne à ausência de exame das nulidades trazidas em petição juntada aos autos, após a interposição do recurso especial, registro, de plano, que não há se falar em emenda ao recurso especial. De fato, após a interposição do recurso, tem-se a preclusão consumativa e temporal da via recursal, não sendo possível se apresentar complementação mais de 1 mês após a apresentação do recurso. Dessa forma, sendo manifesta a preclusão consumativa e temporal, não há se falar em análise das nulidades trazidas na petição de e-STJ fls. 2.123/2.148.
3. No mais, com relação aos dissídios jurisprudenciais, reitero que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar o dissídio de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tendo se limitado a transcrever os acórdãos paradigmas.
Note-se que, para ficar configurada a divergência jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. Dessa forma, a simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência.
4. Ademais, ambas as divergências jurisprudenciais trazidas no recurso especial dependem do incursionamento no arcabouço fático e probatório dos autos, o que não é admitido na via eleita, nos termos do óbice trazido no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, "conforme a jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre" (AgRg no REsp 1532799/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).
5. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, para negar-lhe provimento.
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1229041/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. JUNTADA INCOMPLETA DA PETIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS.
1. O agravo interno é incognoscível, porque não juntadas as razões recursais.
2. É de responsabilidade exclusiva do usuário do sistema eletrônico zelar pelo regular recebimento das peças recursais que submete a esta Corte Superior, ex vi do art. 21, VI, da Resolução no 01/2010 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe 11/10/2016)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça